Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731893-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RR COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME APELADO: OLL SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RR COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI – ME contra a sentença (ID 23336919) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela apelante em desfavor de OLL SERVIÇOS E REFORMAS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pedido. O recurso não veio acompanhado da comprovação do recolhimento do preparo, porquanto a guia veio aos autos acompanhada de mero fragmento de extrato bancário, que não se presta a comprovar o efetivo pagamento, pois não se identifica relação com a guia. Por esta razão concedi prazo de 05 (cinco) dias para a apelante comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção (ID 23693369). Conforme certidão ID 24056438, transcorreu in albis o prazo para a apelante comprovar o efetivo pagamento do preparo. Portanto, o recurso não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, o que inviabiliza seu conhecimento em razão da irregularidade formal, consoante dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” Diante da ausência de comprovação do pagamento das custas recursais, com base no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator